Tribunal: STF
Processo: Inq 27
Classe: Inq
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-08-29
Data de publicação: 1974-08-29

Ementa:
AÇÃO PENAL ORIGINARIA PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CRIME DE
CORRUPÇÃO ELEITORAL, ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. CO-AUTORIA
ENVOLVENDO DEPUTADO FEDERAL. DENUNCIA. REJEIÇÃO.
II. SE O FATO NARRADO. PRECARIAMENTE, NA DENUNCIA NÃO CARACTERIZA,
SEQUER, EM TESE, O CRIME QUE CAPITULOU, OU OUTRO QUE NELE SE POSSA
SUBSUMIR, JUSTIFICA-SE A SUA REJEIÇÃO APÓS A RESPOSTA ESCRITA.
III. APLICAÇÃO DO ART. 227 DO REGIMENTO INTERNO, COM A INTELIGENCIA
QUE LHE TEM ASSEGURADO O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
IV. DENUNCIA REJEITADA, ARQUIVADO O PROCESSO.